Tribunal: CARF
Processo: 10880.903200/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903200/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.030 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903200/2011-72
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903200/2011-72

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO
HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA. (contribuinte - requerente),
com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de
inconformidade ao despacho que deferiu parcialmente o pleito consubstanciado no
presente processo.
Trata-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados
mediante “Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de
Compensação” – PERDCOMP. relativo ao Saldo Negativo de Recolhimentos da
CSLL do ano-calendário de 2004.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, proferido em 14/2/2011, fl.
2, o pleito foi deferido em parte haja vista a comprovação parcial do CSLL retida em
fonte, conforme quadro abaixo:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, tal
qual à fl. 17 e seguintes, alegando que:

Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado e homologada a
compensação.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-55.697 (e-fl. 160), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903200/2011-72

A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. Cumpre ao Contribuinte fazer prova junto à
Administração Tributária do direito creditório que alega fazer jus.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 169), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “Em que pese ter a Recorrente comprovado o alegado (i.e., o montante
retido a título de CSLL) com base na sua própria DIPJ2005 (ano-calendário 2004), entenderam
os D. Julgadores da C, 5a Turma da DRj/RPO pela improcedência da manifestação de
inconformidade, eis que a D1PJ não seria documento hábil e suficiente a comprovar a efetiva
retenção da CSLL objeto da controvérsia, devendo o alegado ser comprovado,
preferencialmente, por escrituração fiscal que comprovasse (i) o reconhecimento da receita
relativa à retenção; e (ii) o desconto/retenção feito pela fonte pagadora.”
Aduz que “...inobstante discorde a Recorrente das razões de decidir da D.
Autoridade Julgadora de origem, eis que a DIPJ faz sim prova a favor do contribuinte, em
atendimento ao indicado pela D. Autoridade Julgadora, junta a Recorrente, nessa oportunidade,
cópia autenticada de excertos do Livro Razão do período de janeiro a dezembro de 2004 (doc. no
02), cópias que comprovam que as receitas correspondentes às retenções alegadas foram
escrituradas e que os descontos da CSLL que se pretende compensar feitos.”
Informa que “Para facilitar a análise da documentação ora acostada, junta a
Recorrente um quadro analítico com todas as informações relevantes para o deslinde do caso
[doc. ne 03). Em referido quadro é possível saber quem é a fonte pagadora (CNPJ e razão social),
o número da nota fiscal, o valor de CSLL retido, o valor líquido creditado contabilmente, o valor
bruto da nota (obtido pela multiplicação do valor retido a título de CSLL por 100, tendo em vista
que a alíquota da CSLL retida é de 1%) e, por fim, a página do livro razão em que constam as
informações alegadas.”
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e, no mérito,
provido, para o fim de “reformar o v. acórdão recorrido, com a homologação da compensação
originária formalizada pela PER/DCOMP na 28124.17281.100706.1.3.03-1711 e consequente
extinção dos créditos tributários compensados pela Recorrente pelo valor integral apresentado,
descontando-se R$ 113,74 relativo à suposta retenção de CSLL sobre a NF 900, o que de fato
constata-se agora que não ocorreu.”
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903200/2011-72

146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, sustenta que os registros do Livro
Razão e a planilha descritiva apresentada, juntados no Recurso Voluntário, supostamente
comprovariam a efetiva retenção de CSLL cuja glosa foi motivo da homologação parcial da
DCOMP pelo Despacho Decisório Eletrônico.
O acórdão recorrido, por sua vez, corroborou a decisão de homologação parcial da
compensação, lastreada, em suma, em dois fundamentos: a ausência de apresentação de DIRF
das fontes pagadoras dos rendimentos e a falta de comprovação contábil das respectivas
operações que supostamente geraram as retenções vindicadas.
Para a exata delimitação da lide administrativa, reproduzo em seguida quadro
descritivo extraído do Despacho Decisório Eletrônico (e-fls. 2), no qual constam as retenções a
título de Contribuição social retida na fonte não confirmadas:

Como se nota, as retenções não confirmadas referem-se ao código de receita 5952
- RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS.
Constato que não constam dos autos a DCTF relativa ao período-base em questão
e escrituração contábil-fiscal suficiente para comprovação do registro das receitas que deram
origem às supostas retenções, tais como Livro Diário, Lalur e Livro Razão com os respectivos
Termos de Abertura e Encerramento.
Também não foram juntados comprovantes anuais de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras relativos às retenções de código 5952 glosadas no Despacho Decisório
Eletrônico ou, subsidiariamente, as Notas Fiscais relativas às operações.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903200/2011-72

Sendo assim, não prospera a insurgência do Recorrente, eis que não constam dos
autos qualquer elemento de prova capaz de sustentar suas alegações.
A propósito, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação
declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos
que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Ademais, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903200/2011-72

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital